Tribunal: TJDFT
Processo: 0732256-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. DESCONTOS LEI FEDERAL N. 8.088/1990. INCONGRUÊNCIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. SECURITIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. Cinge-se a controvérsia recursal à suposta incorreção dos cálculos homologados pelo Juízo a quo. Na origem, o executado agravante impugnou o laudo contábil confeccionado pelo perito alegando equívoco na forma de cálculo para abatimento dos valores decorrentes da Lei n. 8.088/1990, bem como a ausência de decote dos valores objeto de securitização, por não terem sido efetivamente desembolsados pelo exequente.
3. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo perito designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos.
4. Na hipótese em apreço, verifica-se que o perito judicial identificou a existência de abatimentos previstos na Lei n. 8/088/1990 e indica ter executado a compensação sobre o saldo apurado a ser restituído ao credor. Em análise à planilha de cálculos que instrui o laudo pericial, depreende-se ter sido apurado o total de R$16.208,08 (dezesseis mil duzentos e oito reais e oito centavos) a título de “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088”. Entretanto, a operação final apontou que somente foram abatidos sobre o saldo apurado em favor do credor o montante de R$8.454,44 (oito mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) a título de “DIFERENÇA CONCESSÕES”.
5. Da análise da planilha de cálculos não é possível aferir que houve efetivo desconto de todos os valores decorrentes das devoluções advindas da Lei n. 8.088/1990, fazendo-se necessário o retorno dos autos ao perito para que retifique os cálculos ou explique de maneira técnica o motivo de o resultado da operação matemática não contemplar o total de descontos identificados, a fim de evitar enriquecimento sem causa do exequente agravado.
6. Acerca dos valores supostamente objeto de securitização, o executado agravante não atendeu às reiteradas intimações para acostar aos autos documentos que comprovassem a remessa do saldo para alongamento, com a respectiva evolução do débito, ensejando a decisão do Juízo a quo para que o trabalho fosse executado considerando como efetivamente pagos pelo mutuante todos os valores indicados no extrato da operação, sem que o agravante manifestasse oposição. Logo, inexiste erro nos cálculos da perícia judicial a ser reparado nesse ponto.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.